Tribunal: STF
Processo: RE 1350447
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÊS CENTÍMETROS E MEIO A MENOS QUE A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de ser legítima a exigência de requisitos específicos para investidura em cargos públicos, desde que exista previsão legal e editalícia, bem como tenha compatibilidade com as funções a serem exercidas.



    2. No caso, a exigência de altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para a investidura de mulheres no cargo de agente de polícia civil do Estado do Piauí tem previsão no art. 26, §1º, I, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 37/2004) e no edital do concurso (Edital nº 02/2018/SEADPREV e SSPI), item 14.4.”j”. Todavia, a diferença de 3,50 cm (três vírgula cinco centímetros) não pode ser considerada suficiente para desclassificar a impetrante/agravada.



    3. Com efeito, a exigência de altura mínima, ainda que conte com previsão legal e editalícia, deve ser mitigada para contemplar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois alguns centímetros a menos de altura não devem ser única causa de eliminação de candidato em concurso público.



    4. Vale ressaltar que a concessão da segurança no caso em análise não viola o princípio da separação dos poderes. Isso porque embora o Poder Judiciário não possa substituir-se à banca examinadora na avaliação dos candidatos, sob pena de configurar invasão na esfera da discricionariedade administrativa, cumpre-lhe o dever de examinar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso para provimento de cargo público.



    4. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A exigência de altura mínima de 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para a investidura de mulheres no cargo de agente de polícia civil do Estado do Piauí tem previsão no art. 26, §1º, I1 , do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 37/2004) e no edital do concurso (Edital nº 02/2018/SEADPREV e SSPI), item 14.4.”j”2 (Num. 191389 - Pág. 14).



    Todavia, consoante entendimento dos tribunais pátrios, a exigência de altura mínima, ainda que conte com previsão legal e editalícia, deve ser mitigada para contemplar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois alguns centímetros a menos de altura não devem ser única causa de eliminação de candidato em concurso público. Veja-se: (...)



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente